Tribunal: STF
Processo: HC 225384
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. A constituição do crédito tributário basta para que o contribuinte tome ciência da origem do débito. 3. A falha da secretaria da vara que deixa de imprimir segredo de justiça aos autos em que estão acostados dados fiscais ou bancários não é causa de nulidade do processo penal. 4. Agravo improvido.